Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: JOSE CONSTANTE OTTONI, ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não obstante o Agravante informe na petição Id. 25223103 que os Agravados constituíram advogado nos autos dos Embargos à Execução n° 0014097-84.2010.8.07.0001, com poderes para representá-los também na Ação de Execução n. 2009.07.1.063051-9 (Processo eletrônico n. 0065499-44.2009.8.07.0001), não consta no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça processo cadastrado sob o n. 0014097-84.2010.8.07.0001. Desse modo, intime-se o Agravante para que informe corretamente, no prazo de 10 (dez) dias, o número do processo em que foi juntada a procuração Id. 25223102, por meio da qual os Agravados teriam outorgado poderes ao advogado Alexandre Augusto Vieira (OAB/MG 112054) para representá-los no processo de origem. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora